Tribunal: TJMT
Processo: 0046596-69.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046596-69.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO CESAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 066.192.181-64 (APELANTE), IGOR FELIPE GONCALVES - CPF: 045.118.521-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PELA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO –
INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA - ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
2. MÉRITO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA PECUNIÁRIA AO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTRESSE RECURSAL – PENAS JÁ FAXADAS NO MÍNIMO - REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – PLEITO INATENDÍVEL – DEMONSTRAÇÃO DO ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INVIÁVEL PELO
QUANTUM
DE PENA APLICADO NA SENTENÇA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se pode falar em invasão injustificada de domicílio, tampouco nulidade processual insanável da prisão em flagrante delito e das demais provas dela derivadas, decorrente da alegada inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pois o delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo, o que torna dispensada ordem judicial de busca domiciliar. Além disso, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas.

Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de porte ou posse para consumo pessoal quando o conjunto fático-probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da traficância, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelos policiais, de modo que as próprias circunstâncias do caso concreto, de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, atestam que os acusados traziam consigo drogas para consumo de terceiros.

Verifica-se a ausência de interesse recursal, visto que a sanção basilar e pecuniária do referido crime já foi fixada no mínimo legal por ocasião da sentença.

É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas, quando as circunstâncias do caso concreto indicam que o acusado efetivamente se dedica à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes.

Conquanto ações penais e inquéritos policiais em andamento não possam, isoladamente, ser sopesados para o afastamento do tráfico privilegiado (em atenção ao princípio da presunção de inocência), tais elementos, aliados às circunstâncias do flagrante, como na hipótese, não impedem o afastamento da benesse.

Em razão de a pena cominada aos apelantes em patamar superior a 4 anos, incabível o abrandamento do regime prisional estabelecido no semiaberto, conforme previsto no art. 33, § 2º, alínea b, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Danilo César da Silva Pereira e Igor Felipe Gonçalves
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, aplicando-lhes idêntica reprimenda de: 5 anos de reclusão, além de 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID. 207459668).

A Defesa dos apelantes requer:)
preliminarment
e, a nulidade da busca domiciliar;
2)
no
mérito
, a absolvição, por insuficiência probatória
; 3)
ou desclassificação para a conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas;
4)
redução da pena-base no mínimo legal;
5)
aplicação da causa de diminuição de pena nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas;
6)
redução da pena de multa e, por fim,
7)
fixação de regime aberto (ID. 207459701).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 207459711).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar arguida e, no mérito, pelo
provimento parcial
do recurso, a fim de aplicar a causa de diminuição de pena nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (ID. 210929182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

PRELIMINAR - Da sustentada ilegalidade da busca e apreensão domiciliar

Preliminarmente, a defesa requer o reconhecimento da ilicitude e arbitrariedade da busca e apreensão domiciliar efetuada na casa do apelante à míngua de mandado judicial, de autorização do residente e de fundadas suspeitas a justificar a invasão domiciliar, com a declaração da nulidade do processo desde o seu início.

Em relação à ilegalidade da busca e apreensão pessoal e domiciliar, urge dizer que o Código de Processo Penal, especificamente em seus arts. 240 e 244, versou sobre a busca domiciliar ou pessoal nos seguintes termos:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal:

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Com efeito, a realização da busca e apreensão pressupõe a observância dos direitos individuais previstos na Constituição Federal, especialmente no art. 5º, incs. XI e X, que se referem, respectivamente, à inviolabilidade de domicílio, intimidade, vida privada e incolumidade física e moral.

Contudo, tais direitos não são absolutos, podendo sofrer limitações, no sentido de se conciliarem com o poder dever estatal de punir, desde que obedecidos critérios de estrita legalidade, de proporcionalidade e necessidade, sob pena de ferimento, também, a duas outras garantias constitucionais do processo, o devido processo legal e a inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito (art. 5º, incs. LIV e LIV, CF/88).

Como consabido, é admitida a relativização da inviolabilidade da intimidade e vida privada, contudo, para que exista legitimidade na busca pessoal, é de extrema importância a observância da fundada suspeita de que o indivíduo esteja de posse dos elementos elencados no art. 240 do CPP.

Portanto, como ressaltado, a busca pessoal é autorizada com o nascimento da fundada suspeita, e essa fundamentação deve ser material, real e justificável.

Físico, contextos sociais, cor, preferências sexuais, vestes, tatuagens ou cicatrizes, entre outros elementos que individualizam o homem, não podem, de maneira alguma, servir de fundamentação para suspeita, tendo em vista que, diferente dessa escolha "lombrosa" de suspeição natural, o ponto de análise da fundada suspeita incide na conduta humana que aponte a realização de ato criminoso, ou melhor, na suspeita da realização de algum ato ilícito.

A respeito da busca domiciliar, é sabido que é admitida a relativização da inviolabilidade do domicílio em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.

Neste contexto, após detida análise dos autos, chega-se à conclusão de que as busca pessoal e domiciliar foram realizadas em estrita observância ao regramento legal e constitucional aplicável às espécies. Explico.

Segundo a prova oralmente colhida, os Policiais Militares
Joanizio da Silva Souza e Sandro da Silva Cruz
, esclareceram que foi noticiado que pessoas estariam vendendo drogas naquele local, foram até local, identificaram um grupo de jovens que logo se dissipou ao ver a viatura, todavia, conseguiram deter os acusados, sendo localizado no bolso do réu
Danilo,
uma porção de maconha, fato que fundamentou a entrada na residência, pois, os réus falaram que o local seria “
para fazer os corres deles”.

Considerando que os policiais Joanizio e Sandro (testemunhas), Policiais Militares, realizaram abordagem em via pública, localizaram os apelantes no exato momento em que comercializavam droga, inclusive, encontrando drogas em posse deles, restou caracterizada a exceção constitucional.

Desta forma, diante das fundadas suspeitas explicadas pelas testemunhas e a atuação desses como policiais na abordagem, busca pessoal e, após localização de drogas, a necessidade de ingresso no domicílio, pois o tráfico era realizado da maneira “formiguinha”, onde a maior quantidade de drogas fica estocada e o vendedor fica em via pública com menor quantidade para promover a rápida venda e reabastecimento do vendedor.

Assim, diante do quadro probatório acima explicitado, evidente que restou comprovada a existência de fundadas razões a justificar/autorizar o ingresso policial no imóvel, ou seja, o contexto fático verificado, de fato, autorizava a busca pessoal e domiciliar, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244, ambos da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual não há que cogitar na nulidade das diligências em comento e/ou do inquérito policial e/ou da ação penal, tampouco há que se pensar na aplicação da teoria da nulidade por derivação -
fruits of the poisonous tree
-.

A jurisprudência da Corte Cidadã é nesse sentido:

“(...) 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais se dirigiram até o imóvel para averiguar informações acerca da existência de grande volume de drogas na residência. Na entrada se deparam com o corréu, que empreendeu fuga antes mesmo da abordagem, tendo os policiais se encaminhado até a casa e visualizado pela porta aberta a paciente manuseando entorpecentes, momento em que decidiram ingressaram no imóvel. Em buscas foram apreendidas 211 porções de maconha (219,4 kg), outros 1,4 kg da mesma substância fracionados em diversas porções, 650 comprimidos de ecstasy, 2 balanças de precisão, 1 revólver calibre .38 e 30 munições do mesmo calibre. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência (...).”. (STJ - AgRg no HC n. 768.561/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

Inobstante, mesmo que se considere a hipótese de que não havia fundadas razões a legitimar a busca pessoal e domiciliar, considerando insuficientes os elementos fáticos justificadores acima mencionados, tem-se que as circunstâncias do caso concreto, de qualquer modo, autorizariam a realização de busca pessoal e domiciliar, isto porque o crime de tráfico de drogas equiparado é de natureza permanente, protraindo-se no tempo o estado de flagrância. Nesse sentido:

“Não se pode falar em invasão injustificada de domicílio, tampouco nulidade processual insanável da prisão em flagrante delito e das demais provas dela derivadas, decorrente da alegada inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pois o delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo, o que torna dispensada ordem judicial de busca domiciliar.” (N.U 1025927-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021).

Sendo assim,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

No mérito, inicialmente a defesa dos apelantes requer a absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes ou desclassificação da conduta para uso próprio.

Infere-se da denúncia que:

“(...)No dia 24 de julho de 2019, por volta das 19h00min, na rua Poconé, bairro Jardim Mariana, Cuiabá-MT, os denunciados DANILO CESAR DA SILVA PEREIRA e IGOR FELIPE GONÇALVES, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo e terem em depósito drogas, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a guarnição do grupo de apoio (Viatura 0488) recebeu denúncia anônima informando que na rua Poconé, do bairro Jardim Mariana, em Cuiabá, haveriam indivíduos realizando o comércio ilícito de entorpecentes, no perídio do final da tarde, em uma trilha no matagal.

Diante da informação recebida, a guarnição policial se deslocou até o local denunciado, oportunidade em que avistou três rapazes em atitude suspeita, dentro do matagal.

Ato contínuo, os policiais iniciaram o procedimento de abordagem, ocasião em que os três indivíduos tentaram correr e foragir do local. A guarnição logrou êxito em deter apenas os denunciados Danilo e Igor, pois o outro indivíduo, que estava na companhia deles, conseguiu foragir do local.

Feita a revista pessoal no denunciado Igor, os policiais encontraram no bolso de Igor um porção média de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro.

Por sua vez, na posse do denunciado Danilo foi localizada a quantia de R$ 151,50 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), em notas trocadas.

Indagados a respeito do ocorrido, os denunciados confirmaram para os policiais que realizavam a mercância ilícita de drogas naquele local, bem como informaram que dentro de uma residência, alugada somente para a finalidade de comércio das drogas, haveria mais entorpecentes.

Na sequência, os policiais se deslocaram até a residência indicada pelos denunciados, e ao proceder buscas no local, encontraram mais uma porção média de substância análoga a maconha, além de um rolo de papel filme, uma balança de precisão e uma faca com resquícios do mesmo tipo de entorpecente.

O laudo pericial n.° 3.14.2019.57779-01 (fls. 13/16), atestou que as substâncias apreendidas tratavam-se de MACONHA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, sendo que 02 (duas) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesaram a massa bruta de 179,90g (cento e setenta e nove gramas e noventa centigramas).

De acordo com o relatório policial acostado à fl. 54, elaborado em cumprimento a ordem de serviço n.° 320/2019, com o fim de serem obtidas informações a respeito de quem seria o proprietário da residência onde foram localizadas mais drogas, bem como se os denunciados frequentavam ou alugavam esse local, os investigadores de polícia da DRE obtiveram êxito em apurar, através da colaboração de moradores daquela localidade, que o imóvel investigado era alugado pelo denunciado Danilo, o qual utilizava a casa como um “fumódromo” e ponto de venda de drogas. Ademais, o policiais descortinaram que o denunciado Igor era sempre visto no local, pois ele seria amigo de Danilo.

Pelo narrado, notadamente a denúncia recebida, somada a apreensão de droga, ao encontro de materiais utilizados no preparo de entorpecentes, ao encontro de quantias em dinheiro sem comprovação de procedência lícita, e ainda as informações trazidas no relatório policial de fl. 54, são elementos informativos que evidenciam o ajuste dos denunciados para realizarem a traficância, em conjunto, a fim de auferirem lucro fácil. Assim sendo, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas, a dar ensejo à instauração do procedimento criminal contra os denunciados (...)”.

Apesar dos argumentos apresentados pela defesa, razão não assiste ao pedido.

A materialidade do crime de tráfico de droga está comprovada pelo laudo pericial n.º 3.14.2019.57779-01, acostado aos autos, o qual atestou que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, sendo que 2 porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesaram a massa bruta de 179,90g.

Em relação a autoria do crime de tráfico de drogas, em interrogatório em juízo, o apelante
Danilo
afirmou que era usuário de maconha, mas atualmente não usa mais, pois fez tratamento. Sobre os fatos narrados na denúncia, explicou que estava indo até o mini estádio do São João Del Rey, junto com
Igor Felipe,
momento em que chegaram dois policiais em uma motocicleta e os abordaram na rua, sendo que na ocasião ele e Igor Felipe estavam usando maconha. Após isso, chegaram mais policiais no local, mas nada de irregular foi apreendido em sua posse; já com
Igor Felipe
, não soube dizer se foi encontrado algum entorpecente, pois os agentes realizaram em separado a abordagem deles; que antes de ser abordado, dispensou o cigarro de maconha que estavam usando anteriormente. Contou que alugava a residência que foi apontada como boca de fumo. Ademais, não soube explicar o motivo dos moradores terem tido para os policiais que ele estaria traficando, pois não tem envolvimento com o comércio de drogas.

Interrogado em juízo, o recorrente
Igor Felipe
narrou que era usuário de maconha, mas fez tratamento e não usa mais. Esclareceu que no dia dos fatos, ele e
Danilo
passaram no local dos fatos para fumarem drogas com um outro indivíduo, não sabendo informar o nome. Contou que quando os policiais chegaram, o menino empreendeu fuga, mas seria ele o proprietário da residência e da droga apreendida. Disse que durante a revista pessoal, nada de irregular foi encontrado com ele, apenas uma quantia em dinheiro, que seria proveniente de trabalho lícito. Ainda esclareceu que a equipe localizou no interior da residência, porções de entorpecentes e papel filme. No mais, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e com os entorpecentes apreendidos, alegando que estava no local apenas para adquirir droga.

Pois bem. Apesar da tentativa de ambos os apelantes em negarem o tráfico de drogas a eles imputado, bem como a propriedade das drogas apreendidas, verificou-se que suas versões não merecem acolhimento, pois se encontram afastadas da verdade, diante das demais provas processuais que convergem para a condenação deles.

Quando colhida a prova testemunhal em juízo, o policial militar
Sandro da Silva Cruz
relatou que não se recorda muito de detalhes da ação policial, mas lembra que receberam uma denúncia anônima informando que no endereço dos fatos haviam indivíduos realizando o tráfico de drogas, mais especificamente em uma trilha no matagal. Diante disso, os policiais se deslocaram até o local indicado, com a finalidade de verificarem a veracidade da denúncia, ocasião em que avistaram três indivíduos, dentro do matagal, os quais tentaram empreenderam fuga ao notarem a aproximação da viatura policial. A guarnição logrou êxito em deter apenas os apelantes
Danilo e Igor
, mas o outro suspeito tomou rumo ignorado. Realizada a revista pessoal, foi apreendida 1 porção de maconha, no bolso de um dos réus, bem como uma quantia em dinheiro, em notas trocadas. Ao serem indagados, os acusados disseram que alugavam a residência próxima ao matagal, e, ao realizarem buscas no referido local, os agentes localizaram mais entorpecentes.

Complementando, tem as declarações do policial militar
Joanizio da Silva Souza
relatou que após receberem uma denúncia anônima, a qual informava que no final da rua Poconé, do bairro Jardim Mariana, haveriam três indivíduos realizando o comércio de drogas, os policiais militares se deslocaram até o local denunciado, oportunidade em que foi avistado alguns indivíduos, que foragiram para uma região de matagal ao notarem a presença da equipe policial. Realizado o acompanhamento, os agentes lograram êxito em abordar apenas os recorrentes
Danilo e Igor
; já o outro indivíduo conseguiu foragir do local. Ao ser realizada a revista pessoal, foi localizado na posse de um dos acusados, 1 porção de entorpecente e certa quantia em dinheiro. Durante entrevista com os réus, eles confessaram a prática do crime, ao informaram para os policiais que a residência próxima ao matagal foi alugada somente para a finalidade de comércio de drogas, mas eles não residiam no local. Assim, a equipe realizou a busca domiciliar no imóvel indicado pelos réus, onde apreenderam mais entorpecentes, rolo de papel filme, balança de precisão e faca.

Além disso, de acordo com o relatório policial acostado à fl. 54, elaborado em cumprimento a ordem de serviço n.º 320/2019, com o fim de serem obtidas informações a respeito de quem seria o proprietário da residência onde foram localizadas mais drogas, bem como se os acusados frequentavam ou alugavam esse local, os investigadores de polícia da DRE obtiveram êxito em apurar, através da colaboração de moradores daquela localidade, que o
imóvel investigado era alugado pelo apelante Danilo, o qual utilizava a casa como um
“fumódromo”
e ponto de venda de drogas. Ademais, os policiais descortinaram que o réu Igor era sempre visto no local, pois ele seria amigo de Danilo
.

Como se pode perceber, as provas reunidas nos autos são harmônicas e se mostram suficientemente robustas e seguras para ensejar a condenação. Não há se falar em absolvição, pois a linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente que o crime de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito foi praticado pelo apelante.

Portanto, a tese absolutória pautada na fragilidade do conjunto probatório, com a devida vênia, além de isolada, não encontra a menor ressonância nos autos, sendo, por isso, improcedente.

A propósito, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido, trata-se de entendimento uníssono, conforme o Enunciado n. 8, das Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Noutro giro, quanto a alegação de serem mero usuários de drogas, sustentada pelos acusados, é necessário destacar que tal condição não desconstitui a figura do tráfico de drogas, se este restar provado nos autos, pois estaríamos diante da figura do traficante-viciado, muito comum entre os envolvidos no tráfico de drogas.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que a condição de usuário, por si só, não exclui a caracterização do tráfico de drogas:

“(...) Cabe à Defesa o ônus de provar que as substâncias entorpecentes seriam para uso pessoal, não bastando mera alegação, máxime quando as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa. (TJMT, AP NU 0011741-68.2011.8.11.0002) A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (...)” (N.U 0040915-21.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, publicado no DJE 18/12/2020).

Logo, a condenação do apelante deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa dos apelantes requereu nas razões recursais, de
forma genérica
em sua fundamentação, a aplicação da pena base no mínimo legal.
Contudo, melhor sorte não assiste à defesa, tendo em vista que se trata de pedido equivocado, uma vez que a d. Juíza de 1º. Grau aplicou corretamente a reprimenda, e fixou a pena-base no mínimo legal para os apelantes
, conforme se verifica em uma simples leitura da primeira fase da dosimetria da pena.

Assim, no caso analisado, não merece nenhum reparo a r. sentença, pois a pena base já foi sopesada no mínimo legal, de forma proporcional e razoável, bem como foi devidamente fundamentada e justificada pela Juíza de primeira instância. Logo, deve ser mantida a pena aplicada, dada a reprovabilidade da conduta praticada pelos recorrentes.

Além disso, a defesa dos apelantes pugna, ainda, que ambos preenchem os requisitos legais do § 4º do art.º 33 da Lei n.º 11.343/06. Assim, requer a aplicação do aludido redutor em seu grau máximo.

Todavia, tal pleito não merece prosperar.

São requisitos para que os apelantes façam jus à aplicação da causa de diminuição, serem primários, ostentarem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas, sendo que, no caso em apreço, tais requisitos não foram preenchidos cumulativamente pelos apelantes.

No que tange à referida causa de diminuição, a magistrada de primeira instância fundamentou o motivo pelo qual deixou de aplicá-la aos apelantes, ao analisar que:

“(...) - Danilo: “No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não reconhecimento dos requisitos de dedicação a atividades criminosas. Neste sentido, tem se relatório policial de fl. n° 59 e 60 do Inquérito Policial (42728522 - Pág. 79-81): o qual cita-se que “(...) esta equipe realizou diligências no Bairro Mariana e Vila Nova endereço dos indiciados e nas ruas onde os suspeitos moram perguntamos aos moradores e populares que conhecem os suspeitos e indagamos sobre a conduta dos mesmos e como eram conhecidos na região se eram usuários ou traficantes e onde era a residência em que foram encontrados os entorpecentes, quem morava nela e quem eram os donos deste imóvel (...) o imóvel estava alugada para DANILO CESAR DA SILVA, onde pagava a quantia de 250 Reais, segundo informação de ADMILSON ALBES que é genro do PARAGUAI (FIDEL) dono do imóvel (...) sobre o tráfico de drogas no local, denuncia recai sobre o suspeito DANILO, visto ser ele que morava ou era o responsável pelo imóvel na data dos atos, responderam que a residência estava sedo usada como ‘FUMÓDROMO’ e local de venda de entorpecentes, de acordo com os entrevistados era grande a quantidades de pessoas que frequentavam o local, para comprar e também usar, fato este que trazia preocupação para os vizinhos e o dono do imóvel, que segundo informações já havia pedido para o suspeito desocupar a casa (...)”. Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.”

- Igor: “No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não reconhecimento dos requisitos de dedicação a atividades criminosas. Neste sentido, tem se o depoimento em juízo do Policial Civil Ailton, o qual narrou que: “(...)Que o Igor era amigo dele e estava sendo visto sempre ali com ele (...); Que conversamos com Igor e ele somente falou que era usuário (...); Que segundo os vizinhos ele era usuário, mas que ele ajudava o Danilo a traficar porque ele sempre estava ali na casa ali com ele (...); Que eles usavam na casa e no mato ali, tanto para consumir quanto para vender (...)”. Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.(...)”.

No caso em tela, como bem esclarecido pela d. Juíza sentenciante, os elementos de prova colhidos demonstraram que ambos
os apelantes estavam se dedicando à prática criminosas
, isto é, faziam da atividade criminosa o seu meio de vida e sustento. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência:

“(...) A dedicação em tráfico de drogas impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC) porque esse “benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042). (...)” (N.U 0003253-20.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021).

Em razão de a pena cominada aos apelantes em patamar superior a 4 anos, incabível o abrandamento do regime prisional estabelecido no semiaberto, conforme previsto no art. 33, § 2º, alínea b, do CP.

Por fim, a defesa postula, de forma genérica, pela redução da pena de multa aplicada aos recorrentes. Contudo, tal pedido também desmerece aprovação.

Não se pode olvidar que a pena de multa faz parte da sanção penal cominada pelo art. 33,
“caput”,
da Lei Antidrogas, sendo uma espécie de pena imposta no preceito secundário do referido tipo penal.

In casu,
verifica-se que a pena de 500 dias-multa que fora aplicada aos recorrentes guarda proporcionalidade matemática com a pena final de reclusão, fixada em 5 anos, em observância às disposições do art. 60 do Código Penal;
portanto, não há que falar em redução da pena pecuniária
.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e
rejeito
a preliminar arguida, no mérito, em dissonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024